Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703799-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CREAÇÕES OPÇÃO LTDA RECORRIDA: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DESPACHO MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, em petição de ID 61683147, pleiteia o chamamento do feito à ordem, para fins de cumprimento do disposto nos artigos 1.037, § 12, inciso II, c/c 0 1.030, ambos do CPC. Para tanto, alega que, reconhecida a distinção havida entre o caso concreto e a tese em discussão no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado à sistemática da repercussão geral, o recurso especial interposto pela CREAÇÕES OPÇÃO LTDA deveria ter sido submetido ao juízo de admissibilidade para, apenas em caso de admissão, ser remetido ao STJ. Nada a prover quanto ao pleito, senão vejamos. Esta Presidência, ao analisar o apelo constitucional, entendeu pelo sobrestamento do recurso, tendo em vista a similitude fática havida entre a tese recursal e o paradigma acima mencionado. Apresentado o requerimento de distinção pela parte interessada, os autos foram remetidos ao Desembargador Relator do acórdão combatido, nos termos do disposto no artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, que entendeu haver o distinguishing em relação ao precedente do Tema 1.255 do STF. Ato contínuo, determinou-se a remessa dos autos ao STJ, para análise do recurso especial, em estrito cumprimento ao que dispõe o artigo 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil, que assim dispõe: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: (...) III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; (...) § 12. Reconhecida a distinção no caso: (...) II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único. Verifica-se, dessa forma, que nada mais fez esta Presidência que dar cumprimento ao que determina o artigo acima mencionado, no sentido de, reconhecida a distinção havida entre a tese ora em debate e o precedente do Tema 1.255 pelo Relator, e comunicada tal decisão ao Presidente do Tribunal de origem que houver determinado o sobrestamento, o apelo deverá ser enviado à Corte Superior. Cumpra a Secretaria a parte final da decisão de ID 61322135. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014